Tribunal: STF
Processo: ARE 1485310
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSSUAL CIVIL. PAGAMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DE DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE JÁ, PROVER EM PARTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPOSTA AO REQUERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO ASSEGURADO NA CF/88. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2016 E 2017. ART. 19 DA LEI 5.105/13. DIREITO SUBJEITO DO SERVIDOR. VERBA DE DOTAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 37 DA LEI 4.320/64. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, onde se pretende que a autoridade impetrada seja compelida a concluir o processo administrativo e promover o pagamento da gratificação de atividade de alfabetização prevista na Lei 5.105/2013, referente aos anos de 2016 e 2017.



    2. Da preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora – rejeição. 2.1. Entre as atribuições do Secretário de Educação está empossar os servidores no âmbito de sua secretaria, consoante o art. 1º, I, do Decreto nº 39.133/18. A delegação consubstanciada no art. 15, I, da Portaria nº 314/19 não exclui o poder de revisão da autoridade hierarquicamente superior. 2.2. Trata-se, portanto, de autoridade coatora com legitimidade para integrar o polo passivo do mandado de segurança (Lei 12.016/09 6º § 3º c/c LODF 105). 2.3. Precedentes. 



    3. Do requerimento administrativo. 3.1. A impetrante alega que desde março de 2017, reiterados em dezembro de 2020, aguarda requerimento administrativo solicitando a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, Processo SEI de número 0800-003555/2017, porém, mesmo com todos os documentos comprobatórios juntados ao processo, até a presente data não fez jus aos pagamentos da gratificação em tela, referente aos anos de 2016 e 2017. 3.2. O direito de petição está assegurado no art. 5º, inc. XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal. 3.2. De acordo com o art. 48 da Lei 9.784/1999, aplicado no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 2.834/2001, impõe à administração pública “o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”. 3.3. O art. 49 dessa lei estabelece: "concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada". 3.4. A Lei Complementar 840/2011, art. 173, ao regulamentar o direito de petição do servidor, prescreve à administração pública o dever de decidir requerimentos, pedidos de reconsideração ou recurso no prazo de 30 (trinta) dias. 3.5. Desse modo, há direito líquido e certo que ampara a pretensão de ver o processo administrativo examinado em tempo razoável, devendo ser concedida a segurança, nesse ponto, a fim de viabilizar o exercício do direito do impetrante de obtenção de resposta.



    4. Da concessão do pagamento da Gratificação de Alfabetização – GAA no bojo do processo administrativo 0800-003555/2017, dos anos de 2016 e 2017. 4.1. A Lei nº 5.105/2013, que reestrutura a carreira de Magistério Público do DF, em seu art. 19 prevê: “Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas.”. 4.2. O Distrito Federal, em sua manifestação, reconheceu o direito da impetrante ao acerto financeiro de GAA, a que a impetrante faz jus, referentes aos exercícios findos de 01/03 a 31/12/2016 no valor bruto de R$ 6.280,29 e 01/01 a 09/02/2017 no valor bruto de R$ 972,43, no entanto não há previsão de pagamento por ausência de dotação orçamentária para tanto.



    5. Embora o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864), no qual a repercussão geral foi reconhecida, firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, o precedente colacionado não se amolda ao caso em tela. Porquanto. Não se trata especificamente de revisão anual dos servidores, mas sim o recebimento de valores retroativos a exercícios anteriores dos anos de 2016 e 2017, cujo incremento remuneratório é derivado de Lei Distrital de dotação específica. 5.1. A Lei n. 4.320/64, em seu art. 37 prevê que “As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica”. 5.2. O MPDFT, ao se manifestar pela concessão da segurança, consignou que: “A autoridade coatora, ao prestar informações, além de exibir os cálculos dos valores devidos, invocou o artigo 37 da Lei n. 4.320/64 como justificativa pela inexistência de previsão de pagamento, alegando a ausência de recursos orçamentários e a necessidade de decreto governamental para liberação do devido pagamento. (...) Não obstante os argumentos trazidos pela autoridade coatora, a alegação de ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a mora no pagamento da gratificação de atividade de alfabetização. Nos termos da Lei distrital nº 5.105/13, a Gratificação de Atividade de Alfabetização constitui direito subjetivo da servidora, ora impetrante.”. 5.3. Precedentes deste TJDFT.



    6. As verbas salariais reconhecidas administrativamente constituem direito subjetivo do servidor e a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é justificativa aceitável para exonerar o Ente do dever de implementar o acerto financeiro referente a exercícios anteriores pois estas verbas tem dotação específica consignada no orçamento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica, com fundamento nos artigos 19 da Lei nº 5.105/2013 e art. 37 da Lei n. 4.320/64. 6.1 Enfim. "As verbas salariais reconhecidas administrativamente constituem direito subjetivo do servidor e não podem deixar de serem pagas sob a alegação de ausência de dotação orçamentária" (Dr. Vitor Fernandes Gonçalves, Procurador de Justiça).



    7. Ordem concedida.”



    Opostos embargos de declaração em face do decisum supracitado, esses foram rejeitados por meio do acórdão assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RESPOSTA AO REQUERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO ASSEGURADO NA CF/88. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. 2016 E 2017. ART. 19 DA LEI 5.105/13. ALEGAÇAO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Mandado de segurança visando que a autoridade impetrada seja compelida a concluir o processo administrativo e promover o pagamento da gratificação de atividade de alfabetização prevista na Lei 5.105/2013, referente aos anos de 2016 e 2017. 1.1. Acordão concedeu a segurança. 1.2. O embargante afirma que o acórdão é omisso acerca da inexistência de direito líquido e certo da pretensão deduzida, diante da impossibilidade de pagamento por meio de processo judicial, em desobediência à sistemática do RPV dos precatórios. Assevera que o julgado teve fundamentação insuficiente, em violação ao art. 489, § 1º, IV a VI, do CPC. Pontua que houve omissão pela necessidade de apontar distinção entre o julgado com repercussão geral do RE 889.173, tema 831 da RG/STF. Ao final pede o prequestionamento dos artigos 1.022 e 489 do CPC.



    2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto ‘se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração’ (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.



    3. Da leitura da decisão invocada pelo embargante, no que concerne à suposta desobediência à sistemática dos precatórios, o julgado consignou que, embora o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864), no qual a repercussão geral foi reconhecida, firmou a seguinte tese: ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’, o precedente colacionado não se amolda ao caso em tela, pois o caso em tela não se trata especificamente de revisão anual dos servidores, mas sim o recebimento de valores retroativos aos anos de 2016 e 2017, cujo incremento remuneratório é derivado de Lei Distrital de dotação específica. 3.1. Colacionou o art. 37 da Lei n. 4.320/64, para destacar que ‘As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.’ 3.2. Destacou que o art. 169, § 1º, da Constituição Federal, pressupõe-se que a aprovação de lei que estabeleça o aumento de despesa com pessoal da administração direta seja acompanhada de dotação orçamentária previa e autorização específica de leis orçamentárias. E que, o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00), impõe limites ao gestor público e norteia a organização das despesas públicas, ao exigir a demonstração da possibilidade orçamentária antes de aumentar despesas. 3.3. Pontuou que a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é justificativa aceitável para exonerar o Ente do dever de implementar o acerto financeiro referente a exercícios anteriores, os quais a impetrante faz jus e o próprio impetrado reconheceu.



    4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.



    5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1 Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.



    6. Embargos de declaração rejeitados.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação ao art. 100 da Constituição Federal. Pleiteia a “reforma total do acórdão recorrido com denegação do MS ou, no mínimo, cassação da determinação de pagamento direto”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 831.



    O Tribunal a quo, contudo, determinou o retorno dos autos a esta Corte por entender que “a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, no feito em análise, a turma julgadora concedeu a segurança para compelir o ente público a concluir processo administrativo e promover o pagamento de Gratificação de Atividade de Alfabetização prevista na Lei 5.105/2013, referentes aos anos de 2016 e 2017. Já o tema objeto de devolução versa a respeito da adoção do regime de precatórios para o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Com efeito, verifica-se que, in casu, a segurança concedida na origem não se limitou a determinar a conclusão do processo administrativo, mas também estabeleceu a obrigação de pagamento de valores pela Fazenda Pública sem a observância do regime de precatórios. In verbis:



    “Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a conclusão do Processo Administrativo SEI nº 0800-003555/2017, no prazo de até 60 (sessenta) dias, bem como efetuar o pagamento referente aos exercícios findos correspondentes aos anos de 2016 e 2017, por conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida a ordem cronológica, com fundamento nos artigos 19 da Lei nº 5.105/2013 e art. 37 da Lei n. 4.320/64.”



    Consigne-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública por força de decisão judicial estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, não sendo suficiente a afastar essa sistemática o fato de o débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. Por oportuno, trago à colação precedentes do Plenário e de ambas as Turmas da Corte a respeito do tema:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República. 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” (RE 1.420.691, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 28/8/2023, Tema 1.262 de Repercussão Geral)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889.173, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/8/2015, Tema 831 de Repercussão Geral)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBEDIÊNCIA AO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a satisfação de crédito contra a Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de segurança, referente a prestações devidas desde a impetração até o deferimento da ordem, deve seguir a sistemática dos precatórios. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 14.505-AgR, Plenário, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 1º/7/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE JULGADO. SISTEMA DO PRECATÓRIO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL. ART. 100 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Provimento liminar que determina o imediato pagamento, sem observância ao regime constitucional de precatórios, de crédito de caráter indenizatório. Grave lesão à economia e à ordem públicas configurada. 2. Processo de execução contra a Fazenda Pública submete-se, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, a procedimento executivo especial que se estende a todas as pessoas jurídicas de direito público interno. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (SS 2.961-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO MEDIANTE O REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme jurisprudência desta Corte, é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 657.674-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/2014)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Constitucional e Administrativo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Débitos contra a Fazenda Pública. Execução. Regime dos Precatórios. Necessidade. Precedentes. 1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 813.366-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2013)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO SUBMETIDO AO REGIME DE PRECATÓRIO. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 639.219-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/10/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). (...) 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 602.184-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/3/2012)



    “AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO PAGAMENTO IMEDIATO DE INDENIZAÇÃO: FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS. OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Ao interpretar o art. 100 da Constituição da República, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que mesmo as prestações de caráter alimentar [submetem-se] ao regime constitucional dos precatórios, ainda que reconhecendo a possibilidade jurídica de se estabelecerem duas ordens distintas de precatórios, com preferência absoluta dos créditos de natureza alimentícia (ordem especial) sobre aqueles de caráter meramente comum (ordem geral) (STA 90-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 26.10.2007). 2. Incidência da Súmula 655 do Supremo Tribunal Federal. 3. Liminar referendada.” (AC 2.193-MC-REF, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/4/2010)



    “EMENTA: I. RE: prequestionamento: Súmula 356. O que, a teor da Súm. 356, se reputa carente de prequestionamento é o ponto que, indevidamente omitido pelo acórdão, não foi objeto de embargos de declaração; mas, opostos esses, se, não obstante, se recusa o Tribunal a suprir a omissão, por entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da parte, permitindo-se-lhe, de logo, interpor recurso extraordinário sobre a matéria dos embargos de declaração e não sobre a recusa, no julgamento deles, de manifestação sobre ela. II. Precatório: exigibilidade: atrasados em mandado de segurança. Se como assentado pelo STF o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda Pública não dispensa o precatório, nem a letra nem as inspirações do art. 100 CF permitiriam que o fizesse a circunstância acidental de ser ele derivado de sentença concessiva de mandado de segurança.” (RE 334.279, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Segunda Turma, DJ de 20/8/2004)



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, com lastro no artigo 932, inciso V, do CPC, PROVEJO o agravo, para, desde já, PROVER EM PARTE o recurso extraordinário, determinando a observância do regime de precatórios no pagamento dos valores devidos ao impetrante por força da segurança concedida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente